Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722069-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARASAN - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: ELIANE BORGES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, para a busca de ativos financeiros existentes em nome da parte agravante, nos limites dos cálculos apresentados pela parte exequente. A parte agravante ressalta que a decisão que considerou como devida a planilha apresentada pela parte exequente, com os cálculos atualizados, deve ser reconsiderada, porquanto ainda remanescia para si prazo para o cumprimento da medida que determinou a apresentação das cártulas 900006 e 900007 em cartório, de maneira que incidente nos supramencionados cálculos a multa diária, deve ser decotada do valor final, uma vez que inexistente o descumprimento da medida imposta. Oportunamente, informa que agendou a devolução das referidas cártulas junto ao cartório do juizado especial cível e criminal de São Sebastião. Isto posto, entende há excesso de execução na medida e litigância de má-fé por parte da exequente, ora agravada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja elaborada uma nova planilha, decotando-se de seu montante o valor da multa diária. Brevemente relatado. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, na hipótese, em cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. A despeito das razões recursais, não assiste razão à parte embargante, porquanto a multa diária presente nos cálculos apresentados pela parte exequente diz respeito a não satisfação de determinação judicial anterior, de maneira que a decisão de ID 95429175, nos autos do processo n. 0700136-17.2019.8.07.0002, apenas teria retificado a determinação para que as cártulas em comento fossem devolvidas em cartório, sob pena de se acrescer à condenação a incidência de uma nova multa. Assim, a satisfação desta última medida judicial não importa na revogação automática da multa diária aplicada anteriormente, de maneira que a planilha de cálculos apresentada pela parte exequente, e adotada como devida pelo juízo de origem, não possui qualquer disparidade. Ademais, não se vislumbra risco de dano irreparável. Indefiro, pois, a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator